Tribunal: TJSP
Processo: 1008197-28.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
VOTO No 34.584

Compra e venda de veículo. Ação de rescisão contratual c.c. indenização. Celebração de contrato de financiamento para aquisição do bem. Contratos de compra e venda e de financiamento que são interligados e visam a atingir benefícios comuns tanto para a instituição financeira quanto para as revendedoras de veículos. Responsabilidade solidária das rés pelos danos causados aos

Ementa:
VOTO No 34.584

Compra e venda de veículo. Ação de rescisão contratual c.c. indenização. Celebração de contrato de financiamento para aquisição do bem. Contratos de compra e venda e de financiamento que são interligados e visam a atingir benefícios comuns tanto para a instituição financeira quanto para as revendedoras de veículos. Responsabilidade solidária das rés pelos danos causados aos consumidores.
O laudo pericial, produzido por profissional da confiança do juízo, sem interesse na resolução do feito, comprova que o veículo foi vendido à autora com defeitos, que motivaram reiteradas intervenções da concessionária ao longo de vários meses, porém não foram solucionados. Consumidora que faz jus à restituição do valor pago pelo veículo, em homenagem ao princípio da reparação integral, bem assim das despesas comprovadas.
Danos materiais. Inexistência de comprovação dos gastos que a autora alega ter tido com a contratação de mecânico. Ademais, alguns recibos, relativos às peças que teriam sido por ela adquiridas, são ilegíveis. Obrigação da autora de demonstrar, de forma efetiva, o valor do prejuízo que sofreu. Exegese dos artigos 402 e 403 do CC.
Reparação por dano moral. Vício no produto. Não obstante tenha sido entregue à autora termo de garantia, o veículo apresentou defeito no motor, que não foi sanado, frustrando a sua justa expectativa de recebê-lo em plenas condições de funcionamento. Aborrecimentos experimentados pela autora que ultrapassam aqueles vividos quotidianamente. Dano moral configurado. Indenização devida, devendo ser fixada importância de R$5.000,00, eis que compatível com as circunstâncias do caso vertente, não impondo gravame excessivo às agentes ou gerando vantagem desproporcional à vítima.
Apelação da ré BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento improvida, parcialmente provida a apelação da ré Cristiane Helena Candiotti Monteiro – ME e provido o recurso adesivo da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000753124
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008197-28.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes BV
FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e
CRISTIANE HELENA CANDIOTTI MONTEIRO - ME, é apelada IARA CRISTINA
GOIS LINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento à apelação da ré BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e
Investimento, parcialmente provida a apelação da ré Cristiane Helena Candiotti
Monteiro ME e provido o recurso adesivo da autora. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008197-28.2017.8.26.0002 -Voto no 34584
2
Comarca: SÃO PAULO – F. R. DE SANTO AMARO - 1a VARA CÍVEL
Apelantes/Apeladas: BV FINANCEIRA S.A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO, CRISTIANE HELENA CANDIOTTI MONTEIRO
ME e
IARA CRISTINA GOIS LINS
MM. Juiz Prolator: Guilherme Silva e Souza
VOTO No 34.584
Compra e venda de veículo. Ação de rescisão
contratual c.c. indenização. Celebração de contrato
de financiamento para aquisição do bem. Contratos
de compra e venda e de financiamento que são
interligados e visam a atingir benefícios comuns
tanto para a instituição financeira quanto para as
revendedoras de veículos. Responsabilidade solidária
das rés pelos danos causados aos consumidores.
O laudo pericial, produzido por profissional da
confiança do juízo, sem interesse na resolução do
feito, comprova que o veículo foi vendido à autora
com defeitos, que motivaram reiteradas intervenções
da concessionária ao longo de vários meses, porém
não foram solucionados. Consumidora que faz jus à
restituição
do
valor
pago
pelo
veículo,
em
homenagem ao princípio da reparação integral, bem
assim das despesas comprovadas.
Danos materiais. Inexistência de comprovação dos
gastos que a autora alega ter tido com a contratação
de mecânico. Ademais, alguns recibos, relativos às
peças que teriam sido por ela adquiridas, são
ilegíveis. Obrigação da autora de demonstrar, de
forma efetiva, o valor do prejuízo que sofreu. Exegese
dos artigos 402 e 403 do CC.
Reparação por dano moral. Vício no produto. Não
obstante tenha sido entregue à autora termo de
garantia, o veículo apresentou defeito no motor, que
não foi sanado, frustrando a sua justa expectativa de
recebê-lo em plenas condições de funcionamento.
Aborrecimentos experimentados pela autora que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008197-28.2017.8.26.0002 -Voto no 34584
3
ultrapassam aqueles vividos quotidianamente. Dano
moral configurado. Indenização devida, devendo ser
fixada importância de R$5.000,00, eis que compatível
com as circunstâncias do caso vertente, não impondo
gravame excessivo às agentes ou gerando vantagem
desproporcional à vítima.
Apelação da ré BV Financeira S/A
Crédito,
Financiamento
e
Investimento
improvida,
parcialmente provida a apelação da ré Cristiane
Helena Candiotti Monteiro ME e provido o recurso
adesivo da autora.
A r. sentença de fls. 270/276, cujo relatório se adota,
julgou os pedidos parcialmente procedentes, para declarar rescindido os
contratos de compra e venda e financiamento e inexigível quaisquer débitos
oriundos deles ainda pendentes, bem como para condenar as rés,
solidariamente, à restituição integral da quantia desembolsada pela autora, do
valor da entrada e das parcelas efetivamente quitadas do financiamento, com
correção monetária, pela tabela prática deste E. Tribunal de Justiça desde
cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, mediante
prévia devolução do veículo à vendedora. Julgou, ainda, improcedente a
reconvenção. Em razão da sucumbência, condenou as rés também ao
pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios de 15% do
valor da condenação.
Opostos embargos de declaração pela ré Cristiane
Helena Candiotti Monteiro ME (fls. 278/280), foram eles rejeitados (fls. 281).
Apela a ré BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e
Investimento (fls. 286/293). Alega que é parte ilegítima para figurar no polo
passivo da lide, uma vez que o contrato de compra e venda de veículo foi
firmado entre a autora e a corré. Acrescenta que, segundo entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008197-28.2017.8.26.0002 -Voto no 34584
4
consolidado pelo C. STJ, o contrato de financiamento com cláusula de
alienação fiduciária é distinto do contrato de compra e venda do veículo, não
podendo ser responsabilizada pela existência de qualquer vício no bem.
Ressalta que não vendeu o veículo objeto da lide, mas apenas concedeu
empréstimo à autora para que ela o adquirisse. Sustenta que o contrato de
financiamento não pode ser rescindido. Anota que o defeito existente no
veículo não está relacionado às suas atividades. Aduz que a determinação
para restituição das parcelas do financiamento gera enriquecimento sem causa
da autora, pois ela efetivamente utilizou o dinheiro que lhe foi disponibilizado.
Afirma que foi condenada a devolver o valor da entrada, não obstante a
quantia tenha sido entregue à revendedora de veículos. Assevera que a autora
não se insurge contra os termos, valores e as condições do contrato de
financiamento, motivo pelo qual não pode se recusar a cumpri-lo. Sob tais
fundamentos, requer a reforma da r. sentença.
Apela a corré Cristiane Helena Candiotti Monteiro ME
(fls. 298/305). Alega que, quando a autora adquiriu o veículo, ela foi orientada
a levá-lo a um mecânico da sua confiança, o qual aprovou a compra. Destaca
que deu garantia do motor e câmbio por noventa dias. Acrescenta que, em
razão da garantia, consertou falha no motor após poucos dias da aquisição do
bem pela autora, totalizando a quantia de R$5.149,85, como demonstram os
documentos de fls. 123/128. Assevera que, a partir de 18.08.2016, data da
retífica, concedeu mais 90 dias de garantia para o motor, permanecendo os
demais itens com garantia a partir de 29.06.2016, data da compra (fls. 56).
Sustenta que a autora compareceu ao seu estabelecimento pleiteando a
rescisão do contrato com a devolução dos valores pagos, porque estava com
dificuldades para arcar com as parcelas do financiamento. Afirma que, sem
justo motivo e ilegalmente, a autora desistiu do negócio, ingressando com a
presente demanda. Ressalta que em momento algum deixou de atender as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008197-28.2017.8.26.0002 -Voto no 34584
5
solicitações da autora. Argumenta que o juiz a quo constatou o bom estado de
conservação do bem. Anota que valor da entrada não foi integralmente pago
em dinheiro, pois a autora entregou-lhe o veículo Peugeot, avaliado em
R$7.000,00, além da importância de R$8.000,00, questão não analisada pelo
juiz de origem. Argumenta que, em razão do lapso temporal, o veículo não se
encontra mais nas mesmas condições em que foi entregue à autora. Destaca
que, na ocasião em que a autora tentou desfazer o negócio, o veículo Peugeot
já havia sido reformado, com troca de peças, para que fosse disponibilizado à
venda. Defende que o pedido de indenização por dano material deve ser
rejeitado, uma vez que os recibos das supostas peças adquiridas para o
veículo são ilegíveis e prejudicam o contraditório, bem como porque o valor de
R$3.000,00 que a autora teria gasto com mecânico não foi comprovado.
Assinala que não foi apreciada a sua arguição de decadência, a teor do que
estabelece o art. 26 do CDC ou o art. 445 do CC, tendo em vista que a ação
foi distribuída em 05.07.2017 e a última reclamação da autora ocorreu em
dezembro de 2016, tampouco de depreciação do veículo. Observa que, na
emenda à inicial, a autora alegou que compareceu ao seu estabelecimento
para reclamar do câmbio, e não do motor, não obstante os documentos que
acompanharam a exordial apontam para problemas neste equipamento. Aduz
que impugnou o laudo pericial que constatou que o motor estava com
vazamento de óleo nas juntas, com ruído característico e sinais de retífica.
Ressalva que, em razão do tempo em que o veículo ficou com a autora, não
há indício de que os problemas já existiam na época da aquisição. Releva que
a autora confessa que levou o veículo à oficina de sua confiança, a qual
atestou a sua qualidade. Destaca que o laudo homologado pelo juiz de origem
não constatou nenhum problema no câmbio, atestando o seu bom estado de
conservação. Por isso, requer a reforma da r. sentença.
Recurso de ambas as rés não contrariados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008197-28.2017.8.26.0002 -Voto no 34584
6
Recorre adesivamente a autora (fls. 310/321). Alega que
houve danos morais, pois nem sequer pôde fazer uso do veículo, o qual lhe foi
vendido com problemas e, mesmo assim, teve que arcar com o pagamento
das parcelas do financiamento e do IPVA por 32 meses. Aduz que o caso não
configura mero dissabor. Destaca que a alteração da quilometragem do
veículo entre a data da compra até a perícia foi mínima, o que demonstra que
ela não utilizou o bem. Sob tais fundamentos, requer a reforma da r. sentença,
para condenar as rés solidariamente ao pagamento de indenização por dano
moral.
Recurso da autora contrariado (fls. 344/348 e 350/353).
É o relatório.
1. Do recurso da ré BV Financeira S/A
Crédito,
Financiamento e Investimento
Consta dos autos que a autora, em 30.06.2016, adquiriu
da concessionária um veículo, pelo preço de R$29.000,00, entregando à loja,
como forma de pagamento, um veículo Peugeot, pelo valor de R$7.000,00,
mais a quantia em espécie de R$8.000,00, obtendo empréstimo junto à
instituição financeira para quitação do valor restante, no qual se obrigou ao
pagamento de 36 parcelas de R$692,00.
Afirma a autora na inicial que, no mesmo dia em que
retirou o veículo da concessionária, ele apresentou problemas no motor e na
bomba de óleo e, posteriormente, no câmbio, os quais não foram sanados,
não obstante o tenha deixado na oficina da ré para reparo nos dias
04.07.2016, 18.07.2016, 01.08.2016 e 28.06.2016. Sustenta que, em
dezembro de 2016, procurou uma oficina para sanar os vícios no motor,
desembolsando a quantia de R$3.409,25. Requer, assim, a declaração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008197-28.2017.8.26.0002 -Voto no 34584
7
rescisão dos contratos de compra e venda e financiamento, com a condenação
das rés à devolução das parcelas do financiamento desembolsadas e do
montante de R$15.000,00, relativo ao valor da entrada, bem como ao
ressarcimento da quantia de R$3.409,25 e de pagamento de indenização por
dano moral na importância de R$18.600,00.
Às fls. 106/107, a autora reitera que o veículo apresentou
problema no câmbio e no motor.
Citadas, a instituição financeira apresentou contestação,
e a concessionária contestação e reconvenção, sustentando ambas as partes
os mesmos argumentos desenvolvidos nos respectivos recursos (fls. 73/86 e
108/120).
A autora, em seguida, apresentou réplica e contestação
ao pedido reconvencional (fls. 167/172 e 173/176).
Determinada a especificação de provas (fls. 160), a
autora e a instituição financeira pugnaram pelo julgamento antecipado da lide
(fls. 164 e 172); a concessionária requereu a produção de prova oral (fls. 166).
Na decisão saneadora, rejeitou-se a preliminar de
ilegitimidade passiva e foi deferida a realização de perícia mecânica (fls.
177/178).
O laudo pericial produzido foi homologado após a
manifestação das partes (fls. 229/257, 250/251, 255, 256/257 e 258) e,
subsequentemente, o pedido foi julgado parcialmente procedente, resultando
no recurso ora em análise.
De início, anote-se que a compra e venda do veículo
objeto da lide, de fato, é contrato distinto daquele firmado com a instituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008197-28.2017.8.26.0002 -Voto no 34584
8
financeira, possuindo as avenças requisitos e regimes jurídicos diversos.
Ocorre que o contrato de mútuo não se consubstanciou
em mera entrega de numerário a ser devolvido com juros. Ele foi meio para a
aquisição de um bem. Para o leigo, referido contrato é equivalente à compra e
venda. Tanto assim é que dificilmente aceitaria o bem se soubesse que, em
caso de vício redibitório e insanável, continuaria adimplindo as prestações sem
dele se utilizar.
A interpretação da avença, em tais casos, deve ser feita
de forma global, atendendo-se aos ditames de proteção ao consumidor, que
são, inclusive, adotados pela Constituição Federal.
Desse modo, embora os negócios jurídicos sejam
distintos, há intima ligação entre eles, os contratos são interligados, tanto por
terem sido celebrados em conjunto, quanto por visarem atingir benefícios
comuns tanto para a instituição financeira quanto para as revendedoras de
veículos. Estas aumentam significativamente o número de clientes com a
oferta de numerário para a aquisição de seus bens. Aquela, por sua vez,
concede crédito diretamente nas lojas. Elas têm conhecimento, outrossim, de
que o consumidor almeja tão somente a compra de um bem.
A propósito, para Carlos Nelson Konder, contratos
coligados ou conexos entre si são aqueles que “para além de sua função
individual específica, apresentam juntos uma função ulterior. Em virtude de sua
ligação, aqueles negócios estruturalmente independentes perseguem uma
finalidade que ultrapassa a mera soma das próprias finalidades individuais”
(Contratos Conexos. Editora Renovar, 2006, pg. 189).
Tratando-se,
assim,
de
contratos
coligados,
o
desfazimento da compra e venda implica a desconstituição da dívida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008197-28.2017.8.26.0002 -Voto no 34584
9
decorrente do contrato de financiamento firmado com a ré.
Nesse contexto, nos termos do art. 7o, parágrafo único, e
25, parágrafo primeiro, ambos do CDC, a revendedora de automóvel e a
instituição financeira respondem, solidariamente, pelos danos causados aos
autores, haja vista que são parceiras de negócio.
Desse modo, eventual prejuízo ocasionado à instituição
financeira deverá ser discutido, se o caso, em ação própria a ser movida em
face da revendedora do veículo.
2. Do recurso da ré Cristiane Helena Candiotti
Monteiro ME
A alegação da autora é de vício oculto, hipótese em que
o prazo se inicia no momento em que ficar evidenciado o defeito (art. 26, § 3o,
CDC). In casu, a autora adquiriu o veículo em 30.06.2016 e afirma que os
defeitos se manifestaram no próprio dia. Conquanto tenha ajuizado a demanda
em 20.02.2017, a própria narrativa da peça inaugural denota que, nesse
ínterim, a ré foi acionada para prestar auxílio e efetuar reparos.
A autora procurou, inclusive, resolver a questão
extrajudicialmente, acionando o PROCON em agosto de 2016 (fls. 47/49),
porém não obteve êxito, como se verifica no termo de comparecimento com
data de 12.12.2016. Perante o órgão público a concessionária não apresentou
proposta de acordo, sob a alegação de que havia realizado os reparos
necessários e entregue o veículo em perfeitas condições de uso, bem como de
que, no que se refere ao vício no câmbio, a autora não havia encaminhado o
veículo ao fabricante para a realização de laudo técnico, como lhe foi solicitado
(fls. 50/51).
Nesse contexto, aplicável ao caso em exame o disposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008197-28.2017.8.26.0002 -Voto no 34584
10
no § 2o, inciso I, do art. 26 da Lei no 8.078/90, segundo o qual a decadência é
obstada pela reclamação do consumidor até a resposta negativa do
fornecedor, transmitida de forma inequívoca, o que ocorreu, como já dito, em
12.12.2016. Desde modo, a partir de então, iniciou-se o prazo decadencial de
90 dias, previsto no art. 26, II, do CDC, pois, antes da aludida data, a autora
aguardava a solução definitiva dos problemas. Logo, como a ação foi ajuizada
20.02.2017, não há cogitar de que a ação esteja fulminada pela decadência.
Além disso, não se olvide que além do pedido de
restituição dos valores pagos, há também pleito de condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos materiais e morais. Nesta hipótese, o
art. 27 do CDC confere ao consumidor o prazo prescricional de cinco anos
para exercer “a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do
produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a
contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”.
Impõe destacar que o aludido dispositivo legal prevê a
reparação pelos danos causados externamente ao consumidor. Tal dispositivo
aplica-se não somente aos danos gerados por fato do produto, mas também
aos casos relacionados a vício no produto. Entendimento contrário feriria o
princípio da isonomia, visto que o consumidor, seja por fato do produto, seja
por vício no produto, pode sofrer prejuízos externos, inexistindo justificativa
plausível para diferenciá-los.
Confira-se, sobre o tema, precedente do E. Superior
Tribunal de Justiça:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO. CINCO
ANOS. INCIDÊNCIA DO ART. 27 DO CDC.
1. O prazo decadencial previsto no art. 26, II, do CDC,
somente atinge parte da pretensão autoral, ou seja, aquela
estritamente vinculada ao vício apresentado no bem, nada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008197-28.2017.8.26.0002 -Voto no 34584
11
influindo na reparação pelos danos materiais e morais
pretendidos. A pretensão de indenização dos danos por
experimentados pelo autor pode ser ajuizada durante o prazo
prescricional de 5 (cinco) anos, porquanto rege a hipótese o
art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.
2. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.
(AgRg no Ag 1013943/RJ, Rel. Ministro VASCO DELLA
GIUSTINA, j. 21.09.2010).
No que se refere à existência de defeito no veículo desde
o momento em que foi adquirido pela autora, o laudo pericial, elaborado por
profissional de confiança do juízo, equidistante das partes e sem interesse no
feito, em resposta aos quesitos das partes, afirma que “o veículo foi vendido
com problemas de motor, foi feita uma tentativa de correção do problema, sem
sucesso, permanecendo o veículo com problemas de motor” (fls. 236),
acrescentando que haviam sido encontrados “indícios suficientes que apontem
que o relato da parte autora está correto e ocorreu” (fls. 236).
Cabe o registro de que o veículo, como informado pela
própria ré, foi colocado à venda com garantia contratual de 90 dias para o
motor, bomba de óleo e câmbio (fls. 56, 109)
Evidenciada a existência e persistência do defeito que
impediu o uso normal do veículo para o fim que se destina, tem direito a autora
à recomposição do estado anterior.
Cumpre anotar, ademais, que, ao contrário do que quer
fazer crer a ré, a r. sentença condenatória determinou que fosse devolvido em
espécie o montante corrigido correspondente ao valor da entrada,
R$15.000,00, ou seja, não houve determinação para restituição do veículo
Peugeot, que teria sido negociado pelas partes pelo valor de R$7.000,00.
Anote-se, ainda, que não merece acolhida o pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008197-28.2017.8.26.0002 -Voto no 34584
12
reconvencional relativo à depreciação do veículo, pelo tempo de uso,
considerando o valor atual da tabela FIPE do veículo.
Em primeiro lugar, porque a demora na devolução foi
ocasionada pela conduta ilícita da concessionária, que se recusou a desfazer
o negócio, não obstante fosse direito potestativo da consumidora de exigir a
restituição dos valores pagos, uma vez que os vícios no veículo não foram
sanados em até 30 dias, a teor do que estabelece o art. 18, §1o, II, do CDC. A
autora somente permanece até hoje na posse do bem em razão da resistência
da ré. Tivesse ela reconhecido o direito da consumidora e atendido à
reclamação formalizada ao PROCON em agosto de 2016, as partes teriam
alcançado um entendimento meses antes do ajuizamento, minimizando o
prejuízo de todos.
Ademais, o ressarcimento deve se pautar pelo princípio
da reparação integral dos danos, com o objetivo de retornar as partes, tanto
quanto possível, à situação anterior. Isso só é possível se a autora for
restituída do valor que efetivamente pagou pelo bem, além das despesas
comprovadas. Caso contrário, a autora, que adquiriu produto defeituoso e
sofreu com a prestação ineficiente de serviços, seria obrigada a repartir com a
ré prejuízo ao qual não deu causa.
Por fim, quanto ao pedido de ressarcimento dos valores
que a autora teria desembolsado para sanar os vícios no motor, razão parcial
assiste à ré, eis que, de fato, somente os danos efetivamente comprovados
são passíveis de ressarcimento (art. 402 e 403, CC).
Embora a autora alegue que pagou R$3.000,00 a um
mecânico para reparar os vícios no motor, não trouxe aos autos o respectivo
comprovante de pagamento. Ademais, os recibos nos valores de R$100,00 e
R$33,00, estão ilegíveis, não permitindo a constatação das peças que teriam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008197-28.2017.8.26.0002 -Voto no 34584
13
sido adquiridas pela autora. Contudo, os recibos nos valores de R$109,25,
R$72,20 e R$94,81 demonstram as peças compradas pela autora (coxim
dianteiro esquerdo motor, bucha dianteira quadro motor e tubo respiro fls.
52).
Desse modo, impõe-se excluir da condenação o
montante de R$133,00, relativo aos recibos ilegíveis coligidos aos autos, e a
quantia de R$3.000,00, que teria sido desembolsada pela autora para
pagamento de mecânico.
Do recurso da autora
No tocante à reparação por dano moral, são inegáveis os
transtornos e aborrecimentos pelos quais passou a autora, que ultrapassam
aqueles vividos quotidianamente. Evidente que ela experimentaram aflição,
pois o veículo apresentou defeitos desde a aquisição, frustrando a sua justa
expectativa de que o bem estaria em plenas condições de funcionamento,
gerada principalmente pelo termo de garantia do motor e do câmbio que lhe foi
entregue. Tais fatos dispensam dilação probatória, porque advêm da
experiência comum.
Cabe o registro, ademais, que o quadro delineado
demonstra claro desvio produtivo da consumidora, na medida em que investiu
tempo e diligências excessivos, durante meses, tentando solucionar o
problema.
Sobre o tema, a jurisprudência tem adotado o
posicionamento de que o empenho do tempo produtivo do consumidor em
razão de ato ilícito do fornecedor resulta em dano indenizável na seara moral.
No tocante ao valor da indenização, cumpre observar que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008197-28.2017.8.26.0002 -Voto no 34584
14
deve ser o suficiente para inibir as rés da prática dessa natureza, capaz de
macular a honra e sentimentos alheios e, de outro lado, não importar
enriquecimento sem causa da ofendida.
Tendo em vista a natureza do dano, suas consequências
para a autora, bem como as condições das partes, a indenização por dano
moral deve ser arbitrada na quantia de R$5.000,00, corrigida monetariamente,
pela Tabela Prática deste E. Tribunal, a partir desta data, em atenção ao que
estabelece a Súmula 362 do C. STJ, e acrescida de juros de mora de 1% ao
mês, contados da citação, nos termos do art. 240 do CPC combinado com o
art. 405 do CC. Tal quantia é suficiente para cumprir seu caráter sancionatório,
sem implicar enriquecimento ilícito da autora.
Por fim, a fixação da indenização por dano moral em valor
inferior ao pedido na inicial não caracteriza sucumbência recíproca. É o que
estabelece a Súmula 326 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “Na ação de
indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado
na inicial não implica sucumbência recíproca”. Tal se dá porque o valor
postulado na exordial é meramente estimativo, importando somente que tenha
sido deferida a indenização pleiteada.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso da ré BV
Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento.
Dou parcial provimento ao recurso da ré Cristiane Helena
Candiotti Monteiro
ME, apenas para determinar a exclusão do valor da
condenação do montante de R$133,00, relativo aos recibos ilegíveis coligidos
aos autos, e da quantia de R$3.000,00, que teria sido desembolsada pela
autora para pagamento de mecânico. Deixo de arbitrar honorários para a fase
recursal, em favor do patrono da ré, uma vez que não foi apresentada resposta
ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008197-28.2017.8.26.0002 -Voto no 34584
15
Dou provimento ao recurso adesivo da autora, para
condenar às rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano
moral, no valor de R$5.000,00, que deverá ser corrigido monetariamente, pela
Tabela Prática deste E. Tribunal, a partir desta data, e acrescido de juros de
mora de 1% ao mês, contados da citação. Com fundamento no art. 85, §11, do
CPC, elevo os honorários sucumbenciais para 18% do valor da condenação.
Fica mantida, no mais, a r. sentença.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator